Tribunal: TJSP
Processo: 0001969-62.2008.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO ÂNUA E LUSTRO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA APÓS A CIÊNCIA, PELO MUNICÍPIO, DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EXITOSAS DO DEMANDANTE. PARCELAMENTO CELEBRADO APÓS A EXTINÇÃO DO CRÉDITO NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO. APELO DO EXEQUENTE

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO ÂNUA E LUSTRO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA APÓS A CIÊNCIA, PELO MUNICÍPIO, DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EXITOSAS DO DEMANDANTE. PARCELAMENTO CELEBRADO APÓS A EXTINÇÃO DO CRÉDITO NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO. APELO DO EXEQUENTE IMPROVIDO.
Opera-se a prescrição intercorrente se o Município não adota providências frutíferas por mais de um lustro após a suspensão ânua prevista no art. 40, § 2o, da Lei Federal n. 6.830/80.